Tribunal: STF
Processo: RE 1483164
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Vol. 8, fl. 1): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ANTERIOR 5.475/2015. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO. 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA. TEMA 792. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Destaca-se que a Lei Distrital anterior nº 5.475/2015, que também tratava de matéria semelhante, elevando para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal (ADI 14.329-8/2015 e ADI 15077- 2/2015).



    2. Conforme orientação da Suprema Corte, firmada em repercussão geral no RE 729.107/DF, tema 792, a expedição de requisição de pequeno valor deve observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença.



    3. A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se indistintamente para situações de redução ou aumento do teto para expedição de requisições de pequeno valor.



    4. No caso, a Lei Distrital n. 6.618/2020 é inaplicável, uma vez que o trânsito em julgado da sentença executada é anterior à edição da nova lei.



    5. Agravo de instrumento desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Vol. 10), foram rejeitados (Vol. 12).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JUNIO CELSO NICOLA aponta violação aos arts. 1º; 2º; 5º, caput; 61, §1º, “a” e “e”; 84, II, III, VI, “a”, e XXIII; 100, §3º; e 165 da CF/1988.



    Para tanto, alega que não se aplica, ao caso, o TEMA 792 da repercussão geral (RE n. 729.107/DF), uma vez que “a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Isto porque o tema em foco decorreu da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor”, ao passo que, no presente recurso, “trata-se da aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV” (Vol. 16, fls. 6-7).



    Assim, defende a aplicação imediata da Lei 6.618/2020, ante sua natureza jurídica processual, pois “visto que o processo ainda está em curso e sequer houve decisão anterior que versasse sobre a mesma matéria” (Vol. 16, fl. 11).



    Ressalta que “a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XXXVI, dispõe que “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, logo, ressalvada a proteção das situações já constituídas, a Lei deve ser aplicada de forma imediata [...]” (Vol. 16, fl. 12).



    Realça, ainda, que “as normas constitucionais de reprodução obrigatória na LODF previstas nos arts. 61, §1º, “a” e “e”, art. 84, incisos II, III, VI “a”, XXIII e art. 165, todos da CRFB/88 foram mal aplicadas no presente caso, visto que não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório [...]” (Vol. 16, fl. 17). Assim, conclui que “a Lei n. 6.618/2020 criada pelo Distrito Federal é ato constitucional, e deveria o juízo fazendário ter alinhado o seu entendimento com a norma vigente, não havendo falar em violação ao princípio da segurança jurídica, pois, pelo contrário, a não aplicabilidade da Lei atual no presente caso infringiu tal princípio (art. 5º, caput, da CF)” (Vol. 16, fl. 18).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, “a fim de declarar a aplicabilidade e a constitucionalidade da Lei nº 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao crédito do(a) recorrente” (Vol. 16, fl. 18).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Vol. 20). 



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão à parte recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu aplicação equivocada à tese fixada no Tema 792 da repercussão geral. Vejam-se os fundamentos adotados no acórdão recorrido (Vol. 8, fl. 9):



    “A Lei Distrital nº 6.618/2020, regulamentando o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, alterou dispositivo da Lei nº 3.624, de 18 de julho de 2005, que definia obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal. 



    Na hipótese, a novatio legis ampliou o limite de pagamento das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. 



    Inicialmente, não merece reparo o entendimento do i. Magistrado de origem quanto à inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 6.618/20. 



    Destaca-se que a Lei Distrital anterior nº 5.475/2015, que também tratava de matéria semelhante, elevando para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal, conforme preceituam os arts. 71, § 1º, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal (ADI 14.329-8/2015 e ADI 15077-2/2015). 



    Constata-se que a Lei Distrital nº 6.618/2020, ora em debate, também teve iniciativa parlamentar, mesmo vício formal de iniciativa reconhecido na Lei nº 5.475/2015, o que corrobora a inconstitucionalidade declarada na r. decisão ora guerreada. 



    Acerca da inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 5.475/2015, cito julgado do Conselho Especial desta e. Corte de Justiça: 



    […]



    Outrossim, ainda que a lei fosse considerada constitucional, assinalo que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020, apreciando o Tema n. 792 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 



    Sobreleva destacar que referido paradigma (RE n. 729.107/DF - TEMA 792) decorreu da possibilidade de aplicação imediata de Lei Distrital que reduziu o teto para expedição de requisição de pequeno valor, mas o caso em julgamento nesse agravo se trata da aplicação da Lei Distrital que aumentou referido teto para RPV. 



    Não se trata de matérias exatamente idênticas. Contudo, ambas se sobrepõem e se complementam, demandando conclusões dotadas de certo paralelismo tanto por questões de lógica processual como por motivos de coerência jurisprudencial, aplicando-se essa mesma ratio decidendi também à controvérsia dos autos. 



    Portanto, a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal aplica-se indistintamente para situações de redução ou aumento do teto para expedição de requisições de pequeno valor. 



    Assim, as normas que disciplinam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas pretéritas, como no caso dos autos. 



    […]



    No caso dos autos, à época em que o título judicial foi constituído, em 11/03/2020, estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 salários-mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor, de modo que se mostra impossível a aplicação da novatio legis ao caso concreto. 



    Conforme assinalado no voto condutor do v. Acórdão, ao julgar o RE nº 729.107, Tema nº 792 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu não ser cabível a aplicação da nova lei em situações jurídicas constituídas em data anterior. 



    Consequentemente, ainda que a alteração legislativa seja mais benéfica para os credores, ampliando o limite para 20 salários-mínimos, não se pode desconsiderar o entendimento firmado pela Suprema Corte no intuito de conferir maior segurança jurídica, fixando como parâmetro o momento em que houve a constituição definitiva do crédito, ou seja, o trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    Forte nessas razões, deve ser mantida, no presente caso, a inaplicabilidade da Lei Distrital nº 6.618/20 e observado o texto original da Lei Distrital nº 3.624/05, o qual limita o valor dos RPV’s no âmbito do Distrito Federal a 10 (dez) salários-mínimos. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.”



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada no caso dos autos, pois o título judicial foi constituído, em 11/03/2020, período anterior à edição da norma.



    Todavia, essa compreensão é diametralmente oposta à tese que defendi no Agravo Interno na Rcl 54470 AgR/DF, na qual abri divergência em relação ao voto proferido pelo Rel. Min. ROBERTO BARROSO, que foi seguida pela maioria da Primeira Turma do STF, DJe de 27/2/2023, para assentar que o fator cronológico não é suficiente para negar ao credor o pagamento de RPV com base na nova legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor.



    Confira-se o teor do voto que proferi na ocasião:



    “Peço vênia ao Ministro Relator para lançar minha posição em sentido contrário, pois, ao meu ver, a parte Agravante possui razão ao afirmar ter havido indevida aplicação do Tema 792-RG ao processo, conforme decidido recentemente por esta 1ª Turma no julgamento do RE 1.370.377-AgR-ED, do RE 1.361.600-AgR-ED, da Rcl 51.830-AgR e da Rcl 55.307-AgR.



    No caso, a controvérsia gira em torno de, se ao negar provimento ao agravo para manter a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria aplicado indevidamente a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Tema n. 792, na qual esta SUPREMA CORTE firmou a seguinte tese:



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”



    O processo paradigma é o RE 729.107-RG. Veja o acórdão:



    “APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO EXECUÇÃO INICIADA PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA LEI NOVA NA ORIGEM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES EM AGRAVOS REGIMENTAIS DA SEGUNDA TURMA CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência de lei nova sobre parâmetro de definição de requisição de pequeno valor na execução iniciada, consideradas a medula da segurança jurídica, que é a irretroatividade da lei, e a existência de julgados da Segunda Turma em sentido contrário ao do acórdão atacado” (RE 729.107- RG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2015)



    Consta do ato reclamado que negou provimento ao agravo interno no Recurso Extraordinário (eDoc. 6, fl. 5):



    “Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual.



    Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído sob a égide da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto.



    Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquela descrita no referido representativo (artigo 1.030, I, alínea a, do Código de Processo Civil).



    A parte autora sustenta que “há uma nítida diferença entre a matéria recursal da repercussão geral apontada na decisão agravada e a hipótese aqui discutida, uma vez que se tratam de situações jurídicas diversas. Quanto à primeira, cuida-se de norma editada pelo Distrito Federal que previu o teto equivalente a ¼ do limite que dispunha a norma anterior, ou seja, sobreveio in malam partem (…). Na segunda hipótese tem-se Lei que foi editada para majorar o limite antes previsto in bonam partem”.



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante, ora agravante.”



    A CORTE fixou a seguinte tese para o Tema 792 da Repercussão Geral: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.



    No contexto envolvido na fixação do Tema, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários-mínimos.



    O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado antes do surgimento da norma distrital, aliado ao princípio da segurança jurídica.



    No julgamento do referido RE 729.107 (TEMA 792), salientei que, em defesa do credor, não se poderia ignorar a inviabilidade constitucional de retroatividade normativa para alcançar situações jurídicas estabelecidas sob a égide de normas pretéritas à lei em tela, pois, apesar da aludida natureza processual, há reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes que devem ser tutelados, pois, efetivamente, caso a retroatividade atinja seu grau máximo, haverá violação à coisa julgada, à segurança jurídica e à boa-fé.



    Em meu voto, citei, inclusive, precedente da CORTE que vedou a aplicação da redução do teto das requisições de pequeno valor às condenações judiciais (ADI 5.100, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/4/2020, DJe 14/5/2020), e sugeri a seguinte fixação de tese específica à questão da impossibilidade de retroatividade de lei de redução: “A lei que reduz o teto provisoriamente estabelecido pelo art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso.”



    No presente caso, discute-se as consequências da novel Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos, em relação aos títulos executivos precatórios e RPVs expedidos antes de sua vigência, sob a perspectiva da posição jurídica do credor.



    A distinção buscada pela parte Agravante, a partir da tese fixada no julgamento do Tema 792-RG, afirma a vinculação de sua aplicação à ratio legis havida naquele julgamento, que observou a inclusão no patrimônio jurídico do credor o direito à não submissão ao regime de precatórios, com base nos limites vigentes quando do trânsito em julgado do ato de sua constituição.



    E, de fato, observam-se contextos fático e jurídico distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, notadamente a se considerar os princípios da igualdade e da cronologia, a reger o regime de execuções contra a Fazenda Pública.



    A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expandem direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda).



    É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.



    Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes de antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos.



    Aplicando-se a norma com especial atenção aos princípios da igualdade e da cronologia de pagamentos face à Fazenda Pública, não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor.



    Esta ultratividade prejudicial ao credor em face do Estado não foi objeto concreto daquilo que se decidiu no Tema 792-RG, mas apenas e tão somente a irretroatividade prejudicial a este mesmo credor. E, no ponto, observa-se que a aplicação da tese fixada no Tema 792- RG ao caso concreto gerará uma ofensa direta aos princípios da igualdade e da cronologia.



    Credores com direito ao regime constitucional mais benéfico, por meio do pagamento de RPVs com base na nova legislação, teriam tratamento jurídico distinto de outros credores pelo mesmo valor, somente com base no fator tempo.



    A diferenciação do tratamento de credores na mesma situação perante o Estado, tão somente com base no fator cronológico e por força da aplicação de tese fixada para solucionar questão de irretroatividade e não de ultratividade -, ofende ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor.



    Da mesma forma, o princípio constitucional da cronologia (art. 100, CF) impede que se dê ultratividade a norma legal distintiva e prejudicial aos credores que se encontram em situação material similar quanto ao tempo do pagamento de obrigação contra o Estado, eis que fixada em favor dos credores.



    Em termos finais, a manutenção do credor numa ordem cronológica de pagamentos de precatórios com base exclusivamente em norma revogada, traduzirá pagamentos mais rápidos a outros com mesmo crédito a receber, sem um fundamento constitucional a justificar o tratamento diferenciado, insuficiente o critério temporal para tal conclusão.



    Reitere-se: direitos fundamentais servem à proteção do Povo perante o Estado, e não à proteção do Estado perante o Povo.



    Desse modo, houve a indevida aplicação do Tema 792-RG pelo Juízo da origem, pois os fundamentos da questão ora posta em julgamento são distintos daqueles que motivaram a fixação do Tema, motivo pelo qual o Recurso Extraordinário deve ser encaminhado a esta CORTE para análise do caso.



    Diante do exposto, pedindo vênias, DIVIRJO do Relator para DAR PROVIMENTO ao AGRAVO REGIMENTAL, determinando o encaminhamento do Recurso Extraordinário a esta CORTE.”



    No mesmo sentido:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792- RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.



    2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital nº 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos.



    3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião.



    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação. (Rcl 52.551- AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023)”



    O Tribunal de origem divergiu dessa orientação devendo, portanto, ser reformado.



    Diante do exposto, com base no artigo 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente.